Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-38.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1002752-38.2022.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Recorrente: ANA MARIA MAIA DA SILVA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 16/03/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA DEMANDADA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM MARISA LOJAS S/A. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente ANA MARIA MAIA DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário da dívida objurgada, firmado entre a consumidora e MARISA LOJAS S/A, devidamente assinado, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como o Termo de Cessão de Crédito.
3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato é idêntica àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, o que torna totalmente despicienda a realização de prova pericial.
4. Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.
5. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002752-38.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA MAIA DA SILVA - CPF: 595.690.692-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023